Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707004-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos por FINANCEIRA ALFA S.A. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025 17:20:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador